Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716791-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDOS: IVANILDE MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, JOSE RIBEIRO FILHO, JOSE CARLOS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL C3IVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Não se admite inovação petitória no plano recursal, consoante a inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Locação de imóvel para instalação de antena de telefonia não atende aos requisitos exigidos pelos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/1991 para a renovação compulsória do contrato. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 51 e 71, ambos da Lei 8.245/1991, porque a Estação Rádio Base (ERB) instalada no imóvel locado corresponde a fundo de comércio e está amparada pela ação renovatória. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). Em contrarrazões, os recorridos requerem que a parte adversa seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 51 e 71, ambos da Lei 8.245/1991. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Registre-se que a Corte Superior já decidiu que “A locação de imóvel por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para a instalação das ERBs está sujeita à ação renovatória”. (REsp 1790074/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 28/6/2019). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, a imposição do pagamento das custas e a fixação dos honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015